Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais1. Contudo, devidamente intimada, deixara ela transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo2. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a agravante não apresentara junto com o agravo documentos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputada juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 40660857 2 ID 41256269